Tribunal: TCU
Processo: 033.403/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10388/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.403/2020-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Alzemira Pinto da Gama Lobato (XXX.057.017-XX); Angela Lopes da Costa Chaves (XXX.778.757-XX); Antonietta Tavares da Silva (XXX.897.857-XX); Claudia Lucia Alencar de Souza (XXX.803.787-XX); Elvira Basile de Souza (XXX.049.638-XX); Griselda Ribeiro Cidade (XXX.528.407-XX); Jandira Guedes de Oliveira (XXX.498.687-XX); Janice Macedo Brito Mello (XXX.563.637-XX); Maria da Gloria da Silva Gomes (XXX.729.687-XX); Vilma Amorim de Freitas (XXX.879.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.